Tribunal: STF
Processo: MS 40375
Classe: MS
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Fernando Gomes de Freitas impetrou mandado de segurança, com pedido de liminar, contra ato atribuído ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE), consubstanciado na negativa de seguimento ao agravo em recurso especial eleitoral n. 0605880-18.2022.6.19.0000.



    Segundo narra, interpôs recurso perante o TSE contra acórdão do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE/RJ), que desaprovou suas contas relativas à eleição de 2022, destacando, entre as irregularidades apontadas, o descumprimento do prazo para entrega dos relatórios financeiros, o atraso na apresentação das contas finais, a omissão de despesas e irregularidades na aplicação de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC).



     Sustenta a ocorrência de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição e pugna pela aplicação do princípio da fungibilidade recursal, aduzindo que “fora intimado da decisão no dia 23/10/2024 e a interposição do recurso debatido no autos fora interposto no dia 24/10/2024, ou seja dentro do prazo legal para interposição de AGRAVO RGIMENTAL ELEITORAL, tal fato demonstra a boa fé, incidindo em um erro escusável”.



    Alega que “apenas deixou de cumprir uma mera formalidade quanto a necessidade de apresentação de relatório financeiro no prazo estabelecido na legislação eleitoral, bem como apresentou documentos que comprovam a origem e o destino dos recursos arrecadados durante a campanha eleitoral”.



    Afirma, ainda, que a prestação de contas apresentada cumpre aos critérios legais, sendo possível identificar a origem e o destino dos recursos, próprio ou de terceiros, demonstrando a licitude e a rastreabilidade das fontes.



    Postula, ao fim:



    a) Que sejam concedidos os benefícios de Gratuidade da Justiça, visto que o Impetrante não possui condições de arcar com as custas processuais sem que seja prejudicado o seu sustento e de sua família já que sua renda mensal, conforme prevê o art. 5º, LXXIV, da CF/88; 



    [...]



    e) A suspensão do IP até o julgamento final. 



    f) Caso a Impetrada atribua a legitimidade para a convocação à autoridade diversa, seja determinada a notificação desta para complementação do polo passivo da ação. 



    g) ao final do rito processual, seja a segurança concedida em definitivo, nos termos da fundamentação, efetivando-se a liminar com a restauração da ordem e da legalidade no feito. 



    h) Ao final, o conhecimento e a concessão do presente Mandado de Segurança para que seja RECEBIDO e JULGADO O RECURSO INTERPOSTO COMO AGRAVO REGIMENTAL, com a consequente NULIDADE de todos os atos praticados após decisão que inadmitiu o seu seguimento no proc. de n° 0605880- 18.2022.6.19.0000 processada pelo Emérito TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL em relação ao Impetrante, vez que ausentes os pressupostos para a sua inadmissibilidade. 



    i) A determinação das providências necessárias no sentido de dar efetividade à decisão judicial.



    É o relatório. Decido.



    2. Inicialmente, defiro o pedido de gratuidade de justiça e dispenso tanto a apresentação de informações quanto a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    No mais, entendo que a segurança deve ser denegada (Lei n. 12.016/2009, art. 6º, § 5º).



    Nos termos do art. 102, I, “d”, da Constituição Federal, compete ao Supremo Tribunal Federal julgar, originariamente, o mandado de segurança e o habeas-data contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do Supremo.



    O rol de autoridades constantes da aludida norma constitucional é taxativo, conforme revela a jurisprudência desta Corte no MS 36.117 AgR, ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 28 de março de 2019; no MS 35.499 AgR, ministro Gilmar Mendes, DJe de 18 de março de 2019; e no MS 35.680 AgR, ministro Gilmar Mendes, DJe de 3 de dezembro de 2018, cuja ementa transcrevo:



    Agravo regimental em mandado de segurança.



    2. Ato praticado por autoridade não prevista no rol taxativo do art. 102, I, “d”, da Constituição Federal. TRE/MG.



    3. Ausência de competência originária do Supremo Tribunal Federal para julgamento do writ.



    4. Precedentes.



    5. Negativa de provimento ao agravo regimental.



    Verifica-se que o impetrante indica, como ato coator, decisão proferida por Ministro Relator do agravo em recurso especial eleitoral n. 0605880-18.2022.6.19.0000, autoridade integrante do TSE, não incluída no rol taxativo de autoridades cuja atuação enseja a competência originária da Suprema Corte para o julgamento de mandado de segurança, nos termos do art. 102, I, “d”, da Constituição Federal.



    A jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal Federal reconhece a incompetência da Corte para o julgamento originário das ações mandamentais ajuizadas contra atos dos Tribunais de Justiça dos Estados ou de Tribunais Superiores (enunciados n. 330 e n. 624 da Súmula do STF). 



    Rememoro ainda que o Ministro Celso de Mello, ao não conhecer do MS 26.991, afirmou que a Suprema Corte “tem reafirmado a competência dos próprios Tribunais para processar e julgar, em sede originária, os mandados de segurança impetrados contra seus atos e omissões ou, ainda, contra aqueles emanados de seus respectivos Presidentes ou integrantes”. Tal pronunciamento está em conformidade com o que se extrai do art. 21, VI da Lei Orgânica da Magistratura Nacional, que dispõe competir aos Tribunais, privativamente julgar, originariamente, os mandados de segurança contra seus atos, os dos respectivos Presidentes e os de suas Câmaras, Turmas ou Seções.



    Ilustram esse entendimento os seguintes julgados:



    Agravo regimental nos embargos de declaração no mandado de segurança. 2. Direito Constitucional. 3. Competência originária do Supremo Tribunal Federal para julgar mandado de segurança. Art. 102, I, “d”, da Constituição Federal. Rol taxativo. 4. Não compete ao Supremo Tribunal Federal julgar originariamente mandado de segurança impetrado contra ato do Tribunal Superior Eleitoral, visto que o órgão judicial não se encontra entre os sujeitos mencionados no dispositivo constitucional correspondente. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.



    (MS 38551 ED-AgR, Tribunal Pleno, Relator o ministro Gilmar Mendes, DJe 10.10.2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. WRIT IMPETRADO CONTRA PRESIDENTE DO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INOBSERVÂNCIA DOS ARTS. 317, § 1°, DO RISTF E 1.021, § 1°, DO CPC/2015. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - Bem reexaminada a questão, verifica-se que a decisão ora atacada não merece reforma, visto que o agravante não aduz argumentos capazes de afastar as razões nelas expendidas. Deve, assim, ser mantida por seus próprios fundamentos. 



    II – O caráter estrito da competência constitucional do Supremo Tribunal Federal, definida em numerus clausus na mencionada norma constitucional, impede o conhecimento deste writ. 



    III - Nos termos do art. 1.021, § 1°, do CPC/2015 e do art. 317, § 1°, do RISTF, é requisito de admissibilidade do agravo regimental a impugnação específica de todos os fundamentos nos quais se baseou a decisão agravada, sob pena de incidência do óbice previsto na Súmula 284/STF. 



    IV - No caso, a agravante limitou-se a transcrever os argumentos expendidos na inicial do mandamus, insistindo no exame por esta Corte do mérito do que decidido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça e das instâncias ordinárias. V - Agravo regimental a que se nega provimento.



    (MS 38251 AgR, Tribunal Pleno, Relator o ministro Ricardo Lewandwski, DJe de 22.11.2021)



    AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL.



     1. O Supremo Tribunal Federal não tem competência originária para julgar mandados de segurança impetrados contra ato do Tribunal Superior Eleitoral. Incidência da Súmula 624/STF.



     2. O fato de o TSE ter proferido o ato impugnado não conduz automaticamente ao impedimento dos integrantes daquela Corte e, assim, à competência deste Tribunal para julgar o writ. “O impedimento ou a suspeição que autorizam o julgamento da demanda pelo Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102, inc. I, alínea n, da Constituição da República, pressupõem a manifestação expressa dos membros do Tribunal competente para o julgamento da causa.” (MS 29.342 AgR/GO, Rel. Min. Cármen Lúcia) 3. Agravo regimental desprovido.



    (MS 32449 AgR, Primeira Turma, Relator o ministro Roberto Barroso, DJe de 18.03.2014)



    3. Ante o exposto, denego a segurança (Lei n. 12.016/2009, art. 6º, § 5º).



    Sem honorários advocatícios (Lei n. 12.016/2009, art. 25; e enunciado n. 512 da Súmula do Supremo).



    4. Dê-se ciência à autoridade impetrada.



    5. Preclusas as vias impugnatórias, arquive-se.



Brasília, 8 de julho de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente